Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1314897, ID 23294954, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.
3. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 23459334.
4. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração, ID 23625943, alegando omissão no Acórdão sobre o período de responsabilização do ente público e a necessidade aplicação da Tabela do SUS.
5. Acórdão 1349301, ID 26836824, conheceu os Embargos de Declaração do Distrito Federal, e no mérito os rejeitou.
6. Decisão ID 27484041, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão 1314897, ID 23294954, bem como, o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF. Certidão ID 30323894.
7. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50370681. O Distrito Federal, ID 50657369, esclarece que a sentença foi prolatada na vigência da Súmula 421/STJ.
8. Certidão ID 52643220, certificou que os Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada.
9. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos, determino a alteração no item 9 do Acórdão 1314897, ID 23294954, que passa a ter o seguinte teor: “9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido, Distrito Federal, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.